Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705594-75.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CLEOMAR DE JESUS LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ARMA NÃO APREENDIDA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA TÉCNICA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE. FIXADO O REGIME SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Quando presentes outras provas da prática de roubo com utilização de arma de fogo, mas sem a apreensão do armamento, e a tese defensiva for no sentido de que o acusado se utilizava de simulacro sem potencial lesivo, o ônus da prova quanto a tal fato é da defesa técnica. Mantida a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo. 2. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações da vítima, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a utilização da arma de fogo foi comprovada por outro meio de prova, no caso, a palavra da vítima. 3. A potencialidade ofensiva da arma utilizada é presumida, cabendo à defesa comprovar a ineficiência da arma. Portanto, é prescindível perícia nos artefatos utilizados na consumação do roubo para a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo. 4. Conforme súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 5. Somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria, ou seja, a pena não pode estar abaixo do mínimo legal ao término da segunda fase da dosimetria. 6. A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) incluiu o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo no rol dos delitos hediondos, sendo que nos termos do artigo 2o, § 1o, combinado com o artigo 1o, inciso II, alínea "b", da Lei 8.072/1990, a estes crimes era obrigatório a estipulação do regime fechado para cumprimento inicial da pena. Entretanto, o STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei 8.072/1990, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado em se tratando de crime hediondo ou equiparado, firmando o entendimento que a fixação do regime adequado deverá observar as disposições do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 7. Em razão da pena privativa de liberdade ter sido fixada em definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão para cada um dos réus, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), estipulo fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, por serem os réus primários. 8. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 157, §2o-A, do Código Penal, sustentando que não houve apreensão de qualquer arma de fogo em sua posse, razão pela qual pugna pelo decote da correspondente qualificadora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 157, §2o-A, do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, § 2o-A, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas (AgRg no HC n. 516.188/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/9/2019). ... (AgRg no HC 635.363/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/6/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou devidamente demonstrado o emprego da arma de fogo na empreitada criminosa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023